Tribunal: TJMT
Processo: 1014088-76.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014088-76.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 066.230.071-80 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), NEUZA RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 569.918.511-91 (RECORRIDO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1014088-76.2019.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei (Várzea Grande)

Parte Recorrente(s):
Neuza Rodrigues de Campos

Parte Recorrida(s):
Marina Ribeiro de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 38

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE INDENIZAÇÃO – LOCAÇÃO URBANA – RESCISÃO DO CONTRATO – RETENÇÃO INDEVIDA PELA PROPRIETÁRIA DOS BENS QUE GUARNECIAM O IMÓVEL LOCADO – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE – PEDIDO CONTRAPOSTO – ALUGUEIS EM ABERTO – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inadimplência do locatário não autoriza ao locador a retenção indevida dos bens que guarneçam o imóvel objeto do contrato.

É lícito à parte reclamada postular a quitação de alugueis vencidos em sede de pedido contraposto.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto ante sentença proferida em ação de restituição de coisas apreendidas que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a demandada a devolver os móveis e utensílios pertencentes à autora e supostamente custodiados pela ré, no prazo de 10 dias, sob pena de conversão em perdas e danos
.

Ademais, julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela reclamada, por intermédio do qual visava
o recebimento dos alugueis vencidos.

A
demandada defende em seu recurso a improcedência da ação, sustentando que não permaneceu na posse dos móveis e demais bens mencionados, bem como pugna pelo acolhimento do pedido contraposto formulado.

Em contrarrazões, a parte reclamante pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da retenção indevida, pela locadora, ora recorrente, de bens constantes do imóvel locado, após finda a avença, bem como da existência de alugueis em aberto e da necessidade de determinação da quitação pela locatária.

A parte autora sustenta que possuía contrato de locação com a ré referente a um espaço onde estabeleceu um salão de beleza.

Relata que, no início de 2019, decidiu rescindir o contrato, notificando verbalmente a proprietária, ora recorrente. Ocorre que, ao comparecer no imóvel para retirar seus pertences (equipamentos do salão etc.), teve o acesso ao espaço obstado pela reclamada, que alegou pender um débito das mensalidades do aluguel no valor total de R$ 4.000,00 e que somente procederia à restituição dos móveis e demais aparelhos após a quitação.

Sem negociação exitosa entre as partes, a ré teria passado a anunciar os bens à venda, em redes sociais.

A demandante sustenta que o aluguel era pago antecipadamente, de forma que não possuía débitos em aberto com a locadora, e requer a devolução dos bens e a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, cumulando danos emergentes, decorrentes da utilização não autorizada dos equipamentos, e lucros cessantes, referentes ao período em que supostamente ficou privada de exercer sua atividade comercial.

A reclamada, por sua vez, nega todos os fatos descritos na exordial, sustentando que a locatária teria “sumido” e parado de pagar o aluguel por meses, sendo que a locadora somente logrou êxito em localizá-la e proceder às cobranças após mais de 04 (quatro) meses, e alegando que desconhece a pessoa que está anunciando os móveis e equipamentos do salão à venda.

Requer a improcedência da demanda e, na mesma oportunidade, formula pedido contraposto, consistente na condenação da reclamante ao pagamento dos alugueis pendentes (08 meses), no valor total de R$ 4.492,24.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as partes e testemunhas.

Na oportunidade, restou suficiente corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas Jaqueline de Paula Rodrigues Castro e Fransuelen Roberta da Silva Costa que a reclamada permaneceu na posse dos móveis, equipamentos e utensílios da autora, no imóvel alugado.

A recorrente, por outro lado, não logrou êxito em afastar de forma precisa essas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual a sentença que determinou a restituição dos bens se afigura consentânea com os elementos colhidos nos autos e, portanto, não merece reforma.

Em relação ao pedido contraposto, verifico a necessidade de seu acolhimento, contrário senso à conclusão adotada em sentença, data vênia. Isso porque, o d. Magistrado de 1o grau reconheceu que a autora teria
abandonado
o imóvel, de tal forma que o fato da desocupação do mesmo é incontroverso, afastando a exigência do manejo de ação específica de despejo.

O
artigo 31 da Lei 9.099/1995 preceitua os casos de admissibilidade do pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, consistindo justamente em
pretensão deduzida pelo réu na contestação, fundada nos mesmos fatos articulados pelo autor na petição inicial
, homenageando os princípios da
celeridade e economia processual que norteiam o rito sumaríssimo.

Despiciendo, nesse cenário, condicionar o recebimento dos aluguéis pendentes ao manejo de nova ação específica, sobretudo face à ampla instrução produzida nos presentes autos, que autoriza o conhecimento integral da problemática.

Adentrando, portanto, ao mérito do pedido contraposto, verifico que a autora não logrou êxito em provar a comunicação prévia da locadora em relação à sua intenção de rescindir o contrato de locação, nem demonstrou idônea tentativa de devolução do imóvel.

Reconhecendo esses fatos, a sentença objetada também concluiu pela inadimplência da reclamante, visto que deixou o imóvel locado antes do término do contrato e não quitou as parcelas de aluguel pelo intervalo de 08 (oito) meses.

Em que pese a alegação de que não possuía débitos pendentes decorrentes do contrato de locação, observa-se que a própria demandante apresenta
print
de conversa via
Whatsapp
onde negocia a quitação com a reclamada, questionando sobre formas de pagamento.

Em relação ao pedido contraposto, portanto, a conclusão a que se chega é de que a locatária não logrou êxito em comprovar a quitação de todos os alugueis devidos e, assim, não demonstrou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pela recorrente, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, e, em assim sendo, a procedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
a fim de reformar parcialmente a sentença e
julgar procedente
o pedido contraposto formulado pela ré, determinando que a parte autora promova o pagamento das quantias de aluguel ora discutidas,
a ser corrigida monetariamente pelo INPC e com aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento de cada débito mensal.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022